Tribunal: TJBA
Processo: 8150056-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8150056-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: LUIS CLAUDIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

EMBARGADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” E “OMISSÃO” NO JULGADO
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O ACIONADO E A CEDENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS, FOTO TIRADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO E FATURAS CORRESPONDENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA.

VÍCIOS APONTADOS PELO

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8150056-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.